Tribunal: TJSP
Processo: 1015860-30.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: , sem implicar em "reformatio in pejus". Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1015860-30.2021.8.26.0344; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência dos débitos indicados na petição inicial e determinar a remoção do nome da autora da plataforma "Serasa Limpa Nome". Apelação da parte autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA

Ementa:
SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência dos débitos indicados na petição inicial e determinar a remoção do nome da autora da plataforma "Serasa Limpa Nome". Apelação da parte autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Benefício mantido. Ausência de comprovação de alteração da situação econômica. DANO MORAL. Não ocorrência. Existência de negativação em nome da autora apelante, a excluir qualquer abalo em sua reputação. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento, na sentença, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa para cada parte. Pretensão da recorrente à majoração desta verba. Admissibilidade. Hipótese em que deve ser observada regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Honorários advocatícios, devidos aos patronos das partes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo arbitramento beneficiará, inclusive, os d. advogados do réu, posto se tratar de matéria que pode ser revista de ofício pelo órgão julgador, sem implicar em "reformatio in pejus". Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.